Tribunal: TJSP
Processo: 1023394-18.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 1. Estabelecida a culpa da ré pelo acidente que causou a morte do parente dos autores, eis que trator de sua propriedade interceptou a trajetória do veículo por este conduzido, de rigor o pagamento das indenizações pelos danos causados. 2. O valor recebido a título de indenização de seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização pelos danos materiais

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 1. Estabelecida a culpa da ré pelo acidente que causou a morte do parente dos autores, eis que trator de sua propriedade interceptou a trajetória do veículo por este conduzido, de rigor o pagamento das indenizações pelos danos causados. 2. O valor recebido a título de indenização de seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização pelos danos materiais judicialmente fixada. Inteligência da Súmula no 246, do STJ. 3. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 4. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Recurso da requerida parcialmente provido, desprovido o apelo dos autores.